Tribunal: STF
Processo: ARE 1510883
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Borgwarner Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETOS NºS 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras – REINTEGRA restou instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 540, de 02 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/2011. Após, com o advento da MP nº 301/2012, posteriormente convertida na Lei nº 12.844/2013, houve alteração do indigitado §3º, com a prorrogação do benefício fiscal, para abarcar as exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, sendo certo que, uma vez finalizado o prazo de vigência do benefício, em 31 de dezembro de 2013, houve a reinstituição da benesse pela Lei nº 13.043/2014, fruto da conversão da MP nº 651/2014. As aludidas normas estabeleceram percentuais de ressarcimento que variavam entre 0% e 3% (Lei nº 12.546/2011) e entre 0,1% e 3% (Lei nº 13.043/2014). 2. Nesse contexto é que sobreveio a Portaria MF nº 428, de 30 de setembro de 2014 que dispôs que “o crédito apurado no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA será determinado mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre a receita auferida pela pessoa jurídica produtora com a exportação para o exterior dos bens relacionados no Anexo Único do Decreto nº 8.304, de 12 de setembro de 2014”. 3. Com o advento dos Decretos nºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, houveram inúmeras modificações dos percentuais de ressarcimento no âmbito do REINTEGRA, sendo certo que as legislações tiveram vigência imediata (na data da publicação), acarretando em ofensa aos princípios constitucionais tributários da anterioridade anual (ou geral) – artigo 150, III, “b”, da CF/88 – e da anterioridade nonagesimal – artigo 150, III, “c”, da CF/88 -, na medida em que a redução, ou mesmo a revogação de benefício fiscal, acarreta na indireta elevação de carga tributária, motivo pelo qual se mostra, de rigor, a observância aos indigitados preceitos. Precedentes do E. STF. 4. De se destacar, no entanto, que, na espécie, a impetrante não discute a aplicação dos princípios da anterioridade anual e/ou nonagesimal, mas sim a constitucionalidade/legalidade dos aludidos decretos, que promoveram a redução do benefício. E, nesse tocante, cumpre registrar que inexistem quaisquer óbices para que o Fisco reduza, ou mesmo eventualmente extingua, o benefício fiscal do REINTEGRA, desde que observados o princípio da anterioridade - geral e nonagesimal, consoante alhures demonstrado. Nesse sentido: RE 564225 AgR-EDv-AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/11/2019. 5. Não se descure que, tanto os benefícios fiscais, quanto os incentivos fiscais, configuram-se em concessões do governo que, como os próprios nomes dos institutos já indicam, visam beneficiar e incentivar determinadas atividades empresariais, em conformidade com a política econômica governamental, podendo, desse modo, serem revistos ou revogados pelo Estado a qualquer momento, conforme juízo de conveniência e oportunidade. A propósito: STF, ARE 1351822, Relator Ministro Luiz Fux, j. 03/11/2021, PUBLC. 04/11/2021). 6. Na espécie, tem-se que a norma instituidora do REINTEGRA - Lei nº 13.043/2014 -, previu expressamente que o percentual do benefício seria estabelecido pelo Poder Executivo (artigo 22), tendo especificado, ainda, os percentuais mínimos e máximos (§ 1º do artigo 22), sendo certo que os decretos aqui impugnados observaram a norma regulamentada. 7. Ao contrário do quanto sustentado pela impetrante, mostra-se legítima a redução de alíquota instituída pelos Decretos nºs 8.415/2015 e 8.543/2015, 9.148/2017 e/ou 9.393/2018, que no entanto, devem observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. É nesse sentido os pronunciamentos emanados pelo E. STF, conforme precedentes alhures colacionados, de modo que incogitável vilipêndios a quaisquer outros preceitos constitucionais. 8. Apelação improvida.” 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. artigos 1º, IV, 3º, II, 5º caput, 37, 146-A, 149, § 2º, I, 153, §§ 2º e 3º, III, 155, §2º, X, “a”, 156, § 3º, e 170, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa da exação tributária, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício fiscal, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. Nesse sentido o RE 1.043.313/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 939), no qual se fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” 



    Especificamente quanto ao aproveitamento de créditos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), ao julgamento do RE 1.371.101-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, a Primeira Turma, analisando a natureza jurídica do programa, concluiu que se trata “de benefício fiscal ... desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas ... que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras”.



    Nesse contexto, revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos incentivos fiscais do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. [...]



    6. Discute-se no RE a constitucionalidade da exclusão, do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, de produtos específicos (álcool e açúcar), por meio do Decreto 7.633/2011. 



    7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal. 



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. 



    11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1371101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21-06-2022)



    Registre-se que a jurisprudência desta Casa não veda a redução do percentual de benefício fiscal em debate, desde que realizado dentro dos parâmetros legalmente autorizados e respeitado o princípio da anterioridade, veja-se:



    “REINTEGRA – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006”. (RE 1272485 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 20-11-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do REINTEGRA, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1236990 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2019)



    Por fim, este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. Anoto precedentes:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. [...] 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1458894 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI Nº 1.510/1976. REVOGAÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1401045 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente